Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702483-53.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEU PEREIRA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALCEU PEREIRA BRAGA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da obrigação de fazer n. 0714448-08.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência relativa ao fornecimento do medicamento “ACALABRUTINIBE” na decisão de ID 181481781 (dos autos originários). Analisando os autos de origem verifica-se que houve comunicação do óbito do agravante e pedido de extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual, com fulcro no art. 485, VI e IX, do CPC (ID 185561897, na origem). Ante a confirmação do óbito do recorrente, o Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito em razão da perda do interesse recursal (ID 56366508). Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se o juízo na origem. Publique-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator